Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA MANTIDA.
I - A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas o desajuste social do agente e a quebra da confiança depositada pelo Estado na sua ressocialização.
II - Recurso conhecido e desprovido.